Tribunal: TJMT
Processo: 1001394-43.2017.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1001394-43.2017.8.11.0003

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Condomínio]

RELATORA:
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

REDATORA DESIGNADA:
DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:
[DES. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES. JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[SIMONE SILVA RICARDO RADER - CPF: 786.367.441-72 (APELANTE), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), SILMARA SILVA RICARDO MUZEL ABUCHAIN - CPF: 793.053.261-53 (APELANTE), SAMARA APARECIDA RICARDO HILLESHEIM - CPF: 879.230.091-04 (APELANTE), MARLUCIA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 932.545.121-20 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), LHAYSA LESLEN DE MENEZES SODRE - CPF: 047.154.561-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), TENDO A RELATORA RETIFICADO O VOTO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE ALGUÉIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DAS AUTORAS – DIREITO REAL DE HABITAÇÃO DO CÔNJUGE SOBREVIMENTE – EXTINÇÃO – PROVAS DE QUE A BENEFICIÁRIA NÃO RESIDE MAIS NO IMÓVEL – ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE EXTINÇÃO DO CONDOMÍNO E DE ALIENAÇÃO DO IMÓVEL –
RECURSO PROVIDO
.

1- O direito real à habitação tem como finalidade assegurar que o viúvo ou viúva permaneça no local em que antes residia com sua família, garantindo-lhe uma moradia digna. (REsp n. 1.846.167/SP). Assim, ante à prova de que a Apelada não reside mais no imóvel, não há falar em manutenção daquele direito. Declarado extinto o direito real de habitação em favor da Apelada e o condomínio, bem como autorizada a alienação do imóvel objeto da lide.

2- Mesmo se fosse mantido o direito de habitação da Recorrida, isso não impediria a extinção do condomínio e a alienação do bem, pois de acordo com o STJ,
“o direito real de habitação não pode ser óbice à extinção de condomínio e à alienação judicial. A existência do ônus real da habitação não impede a alienação do bem, da mesma forma que ocorre com o usufruto.”
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1547302 SP 2015/0188925-2).

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SIMONE SILVA RICARDO RADER, SILMARA SILVA RICARDO MUZEL ABUCHAIN e SAMARA APARECIDA RICARDO HILLESHEIM
contra a sentença proferida na
Ação de Extinção de Condomínio c/c Pedido de Arbitramento de Aluguéis n. 1001394-43.2017.8.11.0003
ajuizada em face de
MARLUCIA PEREIRA DE OLIVEIRA
, que julgou improcedente o pedido inicial e condenou as demandantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em favor do patrono da requerida, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), observando o § 8º, do artigo 85 do CPC/15.

Alegam que o direito real de habitação perdura enquanto o cônjuge sobrevivente não constituir nova união, todavia, no caso, a recorrida (ex-mulher do
de cujus
e pai das apelantes), vive em união estável com outra pessoa desde outubro/2016, conforme escritura pública acostada aos autos.

Sustentam que a constituição de novo matrimônio consubstanciado pela declaração de união estável acostada aos autos, por si só, é suficiente para demonstrar causa extintiva do direito da apelada.

Aduzem que a apelada não reside mais no imóvel, uma vez que este se encontra em completo abandono e conforme relatos de vizinhos, não há moradores na residência, bem como consta da escritura pública de união estável que a apelada reside com seu companheiro em endereço diverso do imóvel, objeto da lide.

Asseveram que encontrando-se o bem em estado de indivisão, as condôminas possuem o direito de preferência na aquisição, nos termos do art. 504 do CC, porém, caso não seja exercido o direito de preferência, deverá ser procedida a alienação judicial do bem imóvel ou seja procedida a alienação judicial do imóvel à terceiro, com a consequente divisão das cotas parte das condôminas, repartindo-se o produto da venda proporcional à participação na propriedade de cada condômina.

Prequestionam o artigo 447, § 3º, I e II, do CPC/15.

Sob tais argumentos, pugnam pelo provimento do recurso a fim de reconhecer a extinção do direito real de habitação em favor da recorrida para julgar procedente o pedido inicial de extinção de condomínio, determinando: a.1) que a recorrida disponha a vender o percentual de 25% às recorrentes, referente a sua cota parte do imóvel, desocupando-o desde já, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias; a.2) caso seja do interesse da recorrida em efetivar a aquisição de 75% do imóvel, correspondente às cotas parte das recorrentes, que efetue mediante resposta à presente, a sua oferta, discriminando em valores a proposta de compra; a.3) ou, não havendo interesse da recorrida em quaisquer das alternativas, que promova a desocupação do imóvel no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da citação, para que as partes envolvidas, procedam de comum acordo, a alienação judicial do referido bem a terceiros, bem como seja a parte requerida condenada em litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80, II e III, do CPC/15.

Contrarrazões (ID 141590223) pelo desprovimento.

É o relatório.-

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RAFAEL RODRIGUES REGO, OAB/MT Nº 13638/0.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que as autoras
SIMONE SILVA RICARDO RADER, SILMARA SILVA RICARDO MUZEL ABUCHAIN e SAMARA APARECIDA RICARDO HILLESHEIM REGIANE MENDES
ajuizaram a

Ação de Extinção de Condomínio c/c Pedido de Arbitramento de Aluguéis n. 1001394-43.2017.8.11.0003
em face de
MARLUCIA PEREIRA DE OLIVEIRA
,

aduzindo que a autora e o falecido conheceram-se no ano de 2002, em uma festa de rua, no bairro localizado perto ao bar e restaurante Choppão, em Cuiabá/MT, e foi amor à primeira vista, quando iniciaram um namoro.

Alegaram que em razão da morte de seu pai (Antônio Ricardo), receberam em pagamento de suas legítimas, as frações de um imóvel residencial, em condomínio com a requerida, edificado no terreno sob o nº. 2 da quadra nº. 44, do loteamento denominado “Parque das Rosas”, situado na zona urbana da cidade de Rondonópolis/MT, com área de 250,00m2, medindo 12,5 metros de frente e fundos, por 20,00 metros de extensão de ambos os lados, matrícula nº 98519.

Relataram que o imóvel se encontra em irregular usufruto da requerida e em razão de desarmonia afetiva entre as condôminas proprietárias, não vislumbraram outro meio senão a extinção do condomínio.

Destacaram que a intenção da referida ação é a extinção do condomínio, portanto, caso a requerida demonstre interesse de preferência na aquisição integral do imóvel, as autoras se dispõem a alienar à ela as suas cotas parte, as quais somam 75% do bem, ou caso a requerida se disponha a alienar o percentual de 25% às autoras.

Sustentaram que na impossibilidade de o bem ser adquirido pelas autoras ou pela requerida, deverá ser procedida a alienação judicial do imóvel a terceiro, com a consequente divisão das cotas parte das condôminas; que deve ser arbitrado aluguel a ser pago pela requerida, no valor correspondente à cota parte de 75% do valor locatício do bem, a qual é pertencente às autoras, através de perito/avaliador imobiliário a ser nomeado pelo juízo e ser apurado o valor locatício de mercado atual.

Ao final, requereram a procedência dos pedidos.

Na contestação, a requerida alegou que possui o direito real de habitação, previamente existente à ação de inventário, e via de consequência, à relação de condomínio surgida após a partilha. Sustentou que não obstante o condomínio gerado em função da herança, o direito real de habitação é precedente. Salientou que o imóvel objeto da ação foi adquirido pelo “de cujus” com o objetivo único de constituir o lar do casal, onde coabitaram por mais de 7 anos e que foi o único bem imóvel destinado à moradia deles. Por fim, requereu a improcedência da demanda.

Intimados a especificarem as provas que pretendiam produzir, as partes pleitearam a produção de prova oral (ID’s 141590178 141590181).

As autoras peticionaram no ID 141590192, requerendo a juntada de escritura pública de reconhecimento de união estável entre a requerida e o Sr. Bruno Jaco Sponchiado, com data de 06/03/2020.

Ao proferir sentença, a i. juíza
Dra. Milene A. P. Beltramini
julgou improcedente a ação, conforme relatado.

Dessa decisão, recorrem as autoras.

Pois bem
.

A irresignação das apelantes – filhas do falecido – reside na alegação de que a apelada vive em união estável com outra pessoa e não reside no imóvel, objeto da lide. Assim, pugnam pela extinção do direito real de habitação em favor da apelada, bem como a extinção do condomínio em relação ao imóvel.

Primeiramente, importante destacar que cabe ao juiz, na condição de presidente do processo e destinatário da prova, decidir sobre a necessidade ou não da realização de provas, não implicando cerceamento de defesa ou violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, o julgamento com base nas provas existentes no processo, as quais se mostram suficientes para a solução da controvérsia e a formação do convencimento do julgador que, por isso, tem o poder discricionário de dispensar outras provas.

Observa-se que, em regra, as autoras/apelantes podem solicitar a qualquer tempo a extinção do condomínio que envolve o bem imóvel, conforme o disposto nos artigos 1.320 e 1.322, ambos do Código Civil,
verbis:

Art. 1.320. A todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum, respondendo o quinhão de cada um pela sua parte nas despesas da divisão.

Art. 1.322. Quando a coisa for indivisível, e os consortes não quiserem adjudicá-la a um só, indenizando os outros, será vendida e repartido o apurado, preferindo-se, na venda, em condições de igual oferta, o condômino ao estranho, e entre os condôminos aquele que tiver na coisa benfeitorias mais valiosas, e, não as havendo, o de quinhão maior
.

Contudo, no caso, cabe examinar eventual violação ao direito à habitação, conforme dispõe o artigo 1.831 do Código Civil, verbis:

Art. 1.831. Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar.

Nos termos do citado artigo, o direito real de habitação é garantido ao cônjuge viúvo: a) qualquer que seja o regime de bens; b) sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, e, c) desde que seja o único bem de natureza residencial a inventariar.

Salienta-se que a intenção do legislador foi resguardar uma residência para a/o cônjuge sobrevivente, preservando seu direito de moradia.

Assim, cediço que o direito de habitação em favor do cônjuge sobrevivente (requerida/apelada), refere-se exclusivamente ao imóvel que já servia de moradia da família ao tempo do óbito do cônjuge, pois a finalidade da lei é manter a viúvo na moradia, evitando que, à falta de outros bens, fosse desalojada por ação dos demais herdeiros.

Sobre o assunto, ressalta-se que no julgamento do REsp 1846167, a ministra Nancy Andrighi explicou que o direito real de habitação reconhecido ao cônjuge ou companheiro sobrevivente decorre de imposição legal (artigos 1.831 do Código Civil e 7º, parágrafo único, da Lei 9.278/1996) e tem natureza vitalícia e personalíssima, o que significa que ele pode permanecer no imóvel até a morte, sendo que
"sua finalidade é assegurar que o viúvo ou viúva permaneça no local em que antes residia com sua família, garantindo-lhe uma moradia digna",
lembrando que esse direito também é reconhecido aos companheiros – mesmo após a vigência do Código Civil de 2002, o qual, segundo o STJ, não revogou da Lei 9.278/1996.

Desse modo, o direito real de habitação, vitalício e personalíssimo, objetiva assegurar moradia digna ao viúvo ou viúva no local em que antes residia com sua família (artigo 1.831 do CC e artigo 7º da Lei 9.272/1996).

Além disso, o fato de a apelada ter contraído novo relacionamento, não acarreta a extinção do direito de permanecer residindo no imóvel, eis que o Código Civil não impôs nenhuma limitação temporal ou elencou a perda do estado de viuvez como óbice ao exercício do direito real de habitação.

Nesse sentido, transcrevo decisão recente do STJ sobre o assunto:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO DE POSSE. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. OCORRÊNCIA DE NOVO VINCULO CONJUNGAL. EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DO REGRAMENTO DO INSTITUTO ENTRE O CÓDIGO CIVIL DE 1916 E O CÓDIGO CIVIL DE 2002. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO COMPROVADO. SENTENÇA REFORMADA. - A ação de imissão de posse constitui via adequada para que o adquirente do imóvel, proprietário, obtenha a posse do bem. Trata-se de ação de cunho petitório, representando o remédio jurídico posto à disposição do proprietário não possuidor para que desfrute do exercício da posse direta. - O direito de habitação é considerado um direito real, disciplinado pelos artigos 1414 e seguintes, do Código Civil Brasileiro, no qual confere ao seu titular direito de habitar gratuitamente casa alheia. -
O cônjuge sobrevivente não perde o direito real de habitação mesmo que após a sua aquisição venha a se casar ou constituir nova união estável, dadas as alterações substanciais do instituto entre a regulamentação contida no Código Civil Brasileiro de 1916 (art. 1611, § 2º, do CC/16), que permitia a perda do direito real se o cônjuge sobrevivente deixasse de ser viúvo, e a atual regra contida no Código Civil de 2002, que não repetiu a mesma norma. –
Reconhecido o direito real de habitação do possuidor direto do imóvel, deve ser afastada a pretensão de imissão da posse pelos proprietários e, ainda, extirpada a pretensão de reparação por perdas e danos pela não fruição do imóvel."(fl. 680) Nas razões do recurso especial, a parte ora agravante aponta violação dos arts. 1.228 e 1.831 do Código Civil de 2002 e art. 7º, parágrafo único, da Lei n. 9.278/96, bem como divergência jurisprudencial, sustentando, em síntese, a impossibilidade de o cônjuge sobrevivente manter o direito real de habitação, caso venha a se casar novamente ou viver em união estável constituindo nova família. Apresentadas contrarrazões ao apelo nobre (fls. 747-751). É o relatório. O eg. Tribunal a quo consigna que a recorrida tem o direito real de permanecer na posse direta do imóvel exclusivamente para fins de habitação/moradia, mesmo após contrair novo casamento ou união estável. Confira-se trecho do acórdão recorrido: "Constata-se, assim, que a parte ré detém direito de habitação e, consequentemente, de permanência no referido imóvel após a morte do seu esposo, então proprietário, observado que o direito real supramencionado não indica prazo mínimo de convivência e/ou forma de extinção pela mera formação de nova formação de união estável ou casamento. De fato, o direito real de habitação não pode ser tido como um direito absoluto do cônjuge sobrevivente, porém, não se pode deixar de levar em conta que a parte ré criou verdadeiro vínculo de permanência no imóvel, já que ali reside, ao menos, desde a data do vínculo conjugal com seu antigo esposo. Dessa forma, não vislumbro qualquer razão jurídica, devidamente comprovada nestes autos, que faça afastar o direito real da habitação da parte ré que, repita-se, detém direito de permanecer no imóvel exclusivamente para fins de moradia, de forma gratuita, até o fim da sua vida, sem direito dos reais proprietários se oporem ao direito da ré. Assim, comprovado o direito real da ré em permanecer na posse direta do imóvel exclusivamente para fins de habitação/moradia, mesmo após contrair novo casamento ou união estável, não há como se sustentar o pleito de imissão da posse dos autores no imóvel, neste momento."(fl. 688- 689, g.n.)
De acordo com o entendimento firmado nesta Corte Superior, nos casos em que a sucessão for aberta na vigência do Código Civil de 2002, o caráter vidual (estado de viuvez) previsto na legislação anterior não é mais requisito para a manutenção do direito real de habitação, de modo que este deve ser assegurado ao cônjuge supérstite, mesmo após constituir nova unidade familiar.
A propósito: "RECURSO ESPECIAL - PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DA PARTILHA HOMOLOGADA JUDICIALMENTE, PARA CONSTAR DIREITO DA VIÚVA AO USUFRUTO DE 1/4 DOS BENS DEIXADOS PELO AUTOR DA HERANÇA (ART. 1611, § 1º, DO CC/1916) - RECONHECIMENTO, PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, DO DIREITO REAL DE HABITAÇÃO AO CÔNJUGE SUPÉRSTITE, COM FULCRO NO ART. 1.831, CC/02. INSURGÊNCIA DOS HERDEIROS. 1. Hipótese em que o inventariante, ante a impugnação à averbação do formal de partilha exarada pelo Cartório de Registro de Imóveis, requereu a retificação, por omissão, do auto de partilha, para que dele constasse o direito da viúva ao usufruto de 1/4 sobre o imóvel deixado pelo autor da herança, enquanto perdurasse o estado de viuvez, nos termos do artigo 1.611, § 1º do Código Civil de 1916. Indeferimento do requerimento, ante o reconhecimento, pelas instâncias ordinárias, do direito real de habitação do cônjuge sobrevivente, com base no artigo 1.831 do Código Civil de 2002. 2. O direito real de habitação, instituído causa mortis, seja na vigência do Código Civil de 1916 (§ 2º do artigo 1.611), ou sob a égide da atual lei substantiva civil (artigo 1.831), ainda que com contornos bem diversificados, sempre foi compreendido como direito sucessório, a considerar o Livro em que inseridas as correspondentes disposições legais - Do Direito das Sucessões. Sob esse prisma, a sucessão, assim como a legitimação para suceder, é regulada pela lei vigente ao tempo da abertura daquela, ou seja, por ocasião do evento morte do autor da herança, que, no caso dos autos, deu-se em 03 de abril de 2006. Sobressai, assim, clarividente a incidência do atual Código Civil, a reger a presente relação jurídica controvertida, conforme preceitua o artigo 1.787 do Código Civil. 3. A constituição do direito real de habitação do cônjuge supérstite emana exclusivamente da lei, sendo certo que seu reconhecimento de forma alguma repercute na definição de propriedade dos bens partilhados. Em se tratando de direito ex vi lege, seu reconhecimento não precisa necessariamente dar-se por ocasião da partilha dos bens deixados pelo de cujus, inoco rrendo, por conseguinte, ofensa à coisa julgada. Nesse quadro, a superveniente declaração do direito real de habitação dispensa prévia rescisão ou anulação da partilha, pois com ela não encerra qualquer oposição. 4. De acordo com os contornos fixados pelo Código Civil de 2002, o direito real de habitação confere ao cônjuge supérstite a utilização do bem, com o fim de que nele seja mantida sua residência, independente do regime de bens do casamento e da titularidade do imóvel, afastado, inclusive, o caráter vidual estabelecido na legislação precedente. Substancia-se, assim, o direito à moradia previsto no art. 6º da Constituição Federal, assegurado ao cônjuge supérstite. 5. Recurso Especial improvido. (REsp 1125901/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/06/2013, DJe 06/09/2013, g.n.) Por sua pertinência, cumpre sublinhar as razões adotadas pelo e. Ministro MARCO BUZZI, a respeito da ausência de necessidade de manutenção do estado vidual, para o exercício do direito real de habitação, senão vejamos:" A argumentação expendida pelos recorrentes, no sentido de que o direito real de habitação teria sido constituído em favor do Sr. Marino Meneghini Magni por ocasião da morte de sua primeira esposa, e, extinto em virtude do matrimônio contraído com Sra. Maria de Lourdes Fonseca, em 19.10.1989 (já que à época tal direito era vidual - enquanto remanescesse o estado de viuvez), não possui qualquer amparo legal, tampouco respaldo na verdade dos autos. Na realidade, com a morte de sua primeira esposa, o Sr. Marino Meneghini Magni, então casado sob o regime da comunhão universal de bens, permaneceu com o domínio do imóvel, no que diz respeito à 50% da parte ideal, a título de meação, enquanto que a outra metade restou transmitida por herança aos três filhos do casal. Esse mesmo bem, de propriedade do Sr. Marino Meneghini Magni (50% da parte ideal), serviu de residência à nova família por ele constituída, ao contrair núpcias com a Sra . Maria de Lourdes Fonseca, em 19.10.1989, sob o regime da separação legal de bens. É de se constatar, nesse contexto, que o Sr. Marino exercia a posse do referido bem, não limitada à moradia, ressalte-se, mas sim como reflexo de sua propriedade. Não há falar, assim, em constituição ou extinção de seu direito real de habitação, tal como querem fazer crer os ora recorrentes. Com a superveniência da morte do Sr. Marino, a recorrida Maria de Lourdes Fonseca Magni, na qualidade de cônjuge supérstite, faz jus ao direito real de habitação sobre o imóvel destinado à residência familiar, revelando-se sem influência, para tal, o fato de o imóvel, em virtude da partilha operada, recair sobre a propriedade dos filhos advindos do primeiro casamento do de cujus.
Efetivamente, de acordo com os contornos fixados pelo Código Civil de 2002, o direito real de habitação confere ao cônjuge sobrevivente a utilização do bem, com fim de que nele seja mantida sua residência, independente do regime de bens do casamento e da titularidade do imóvel, afastado, inclusive, o caráter vidual estabelecido na legislação precedente. Substancia-se, assim, o direito à moradia previsto no art. 6º da Constituição Federal, assegurado ao cônjuge supérstite."
(g.n.) Assim, estando o acórdão recorrido em harmonia com a orientação firmada nesta Corte Superior, incide, na espécie, o óbice previsto na Súmula 83 do STJ. Diante do exposto, nos termos do art. 253, parágrafo único, II, b, do RISTJ, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial. Publique-se. Brasília, 31 de março de 2022. Ministro RAUL ARAÚJO Relator

(STJ - AREsp: 1638468 MG 2019/0371454-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Publicação: DJ 04/04/2022) (g.n.)

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO REIVINDICATÓRIA. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. BEM IMÓVEL. RESIDÊNCIA. NOVO CASAMENTO. INOCORRÊNCIA DE CAUSA EXTINTIVA. REFORMA DA SENTENÇA HOSTILIZADA. I. Nos termos do artigo 1.831, do Código Civil, ao cônjuge sobrevivente é assegurado o direito real de habitação, cujas causas de extinção são as mesmas previstas para o usufruto. Inteligência do art. 1.416 c/c o art. 1.410, ambos do CC/2002. II. Assim, no caso concreto, o fato de a cônjuge supérstite ter contraído novo matrimônio não acarretou a extinção do direito em estudo. Nesse andar, a disposição do § único, do art. 7º, da Lei nº 9.278/1996 é própria do instituto da união estável, não se aplicando, portanto, ao caso concreto, em que a ré era casada com o extinto. III. Na hipótese, a prova dos autos demonstra que o casal residia, desde 1990, no imóvel sub judice, sendo irrelevante o fato de a ré ser autora em ação e usucapião que tem por objeto outro bem imóvel, à luz dos precedentes do STJ. IV. Destarte, deve ser reconhecido o direito real de habitação da demandada, impondo-se a improcedência da ação reivindicatória movida pela filha do de cujus, a quem tocou a propriedade do imóvel por força do inventário. V. Com a reforma da decisão, os ônus sucumbenciais serão arcados integralmente pela autora, uma vez que ausente decaimento por parte da ré. Apelo provido. Unânime.
(TJ/RS, Apelação Cível nº 70075667006, Vigésima Câmara Cível, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 29/11/2017)

No que diz respeito a alegação de que a apelada não estaria residindo no imóvel, objeto da lide, verifica-se que as apelantes não produziram provas aptas para comprovar tal alegação, inclusive consta das contrarrazões (ID 141590223), a afirmação de que recorrida reside de fato no imóvel em tela e que em razão do trabalho que possuía como representante comercial, viajava com frequência e vez por outra não se encontrava na residência.

Com efeito, nos termos do art. 373, I, do CPC/15, é ônus das apelantes demonstrar que o imóvel não seria o único deixado pelo
de cujus
ou que não servia de moradia para o casal, o que não restou demonstrado.

Portanto, é de ser mantido o entendimento do juízo de origem, com o reconhecimento da aplicação do regime de direito real de habitação, não havendo que se falar em extinção do condomínio existente sobre o bem, prestigiando assim o reconhecimento do acesso ao direito fundamental social à moradia, previsto no artigo 6º da Constituição Federal,

aplicando-se o artigo
1.831
do
Código C
ivil sobre o imóvel destinado à residência da família, de acordo com julgados do STJ.

Nesse sentido:

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DIREITO DAS SUCESSÕES.
DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. ART. 1.831 DO CÓDIGO CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA. COMPANHEIRO SOBREVIVENTE. PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS. IRRELEVÂNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se o reconhecimento do direito real de habitação, a que se refere o artigo 1.831 do Código Civil, pressupõe a inexistência de outros bens no patrimônio do cônjuge/companheiro sobrevivente.

3. Os dispositivos legais relacionados com a matéria não impõem como requisito para o reconhecimento do direito real de habitação a inexistência de outros bens, seja de que natureza for, no patrimônio próprio do cônjuge/companheiro sobrevivente.

4
.
O objetivo da lei
é permitir que o cônjuge/companheiro
sobrevivente permaneça no mesmo imóvel familiar que residia ao tempo da abertura da sucessão como forma, não apenas de concretizar o direito constitucional à moradia, mas também por razões de ordem humanitária e social
, já que não se pode negar a existência de vínculo afetivo e psicológico estabelecido pelos cônjuges/companheiros com o imóvel em que, no transcurso de sua convivência, constituíram não somente residência, mas um lar.

5. Recurso especial não provido.
”
(STJ, TERCEIRA TURMA, REsp 1582178/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 11/09/2018, DJe 14/09/2018) (g.n.).

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ENTENDIMENTO DOMINANTE. POSSIBILIDADE. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO DO COMPANHEIRO SOBREVIVENTE. POSSIBILIDADE. PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...]

2. O cônjuge
sobrevivente tem direito real de habitação sobre o imóvel em que residia o casal,
desde que seja o único dessa natureza e que integre o patrimônio comum ou particular do cônjuge falecido no momento da abertura da sucessão. A lei não impõe como requisito para o reconhecimento do direito real de habitação a inexistência de outros bens, seja de que natureza for, no patrimônio próprio do cônjuge sobrevivente. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(STJ, AgInt no REsp 1554976/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 04/06/2020) (g.n.).

“
DIREITO DAS SUCESSÕES E DAS COISAS. RECURSO ESPECIAL. SUCESSÃO. VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. COMPANHEIRA SOBREVIVENTE. MANUTENÇÃO DE POSSE. POSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO DO DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. ART. 1.831 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002.

1. É entendimento pacífico no âmbito do STJ que a companheira supérstite tem direito real de habitação sobre o imóvel de propriedade do falecido onde residia o casal, mesmo na vigência do atual Código Civil. Precedentes.

2. É possível a arguição do direito real de habitação para fins exclusivamente possessórios, independentemente de seu reconhecimento anterior em ação própria declaratória de união estável.

3. No caso, a sentença apenas veio a declarar a união estável na motivação do decisório, de forma incidental, sem repercussão na parte dispositiva e, por conseguinte, sem alcançar a coisa julgada (CPC, art. 469), mantendo aberta eventual discussão no tocante ao reconhecimento da união estável e seus efeitos decorrentes.

4. Ademais, levando-se em conta a posse, considerada por si mesma, enquanto mero exercício fático dos poderes inerentes ao domínio,
há de ser mantida a recorrida no imóvel, até porque é ela quem vem conferindo à posse a sua função social.
5. Recurso especial desprovido.
”
(STJ, QUARTA TURMA, REsp 1203144/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, j. em 27/05/2014, DJe 15/08/2014) (g.n.).

“
DIREITO DAS SUCESSÕES. RECURSO ESPECIAL. SUCESSÃO ABERTA NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 2002.
COMPANHEIRA SOBREVIVENTE. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. ART. 1.831 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002.

1. O novo Código Civil regulou inteiramente a sucessão do companheiro, ab-rogando as leis da união estável, nos termos do art. 2º, § 1º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB.

2. É bem verdade que o art. 1.790 do Código Civil de 2002, norma que inovou o regime sucessório dos conviventes em união estável, não previu o direito real de habitação aos companheiros. Tampouco a redação do art. 1.831 do Código Civil traz previsão expressa de direito real de habitação à companheira. Ocorre que a interpretação literal das normas conduziria à conclusão de que o cônjuge estaria em situação privilegiada em relação ao companheiro, o que deve ser rechaçado pelo ordenamento jurídico.

3. A parte final do § 3º do art. 226 da Constituição Federal consiste, em verdade, tão somente em uma fórmula de facilitação da conversão da união estável em casamento. Aquela não rende ensejo a um estado civil de passagem, como um degrau inferior que, em menos ou mais tempo, cederá vez a este.

4. No caso concreto, o fato de haver outros bens residenciais no espólio, um utilizado pela esposa como domicílio, outro pela companheira, não resulta automática exclusão do direito real de habitação desta, relativo ao imóvel da Av. Borges de Medeiros, Porto Alegre-RS, que lá residia desde 1990 juntamente com o companheiro Jorge Augusto Leveridge Patterson, hoje falecido.

5. O direito real de habitação concede ao consorte supérstite a utilização do imóvel que servia de residência ao casal com o fim de moradia
, independentemente de filhos exclusivos do de cujus, como é o caso.

6. Recurso especial não provido.
”
(STJ, QUARTA TURMA, REsp 1329993/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 17/12/2013, DJe 18/03/2014) (g.n.).

“
DIREITO CIVIL. SUCESSÃO.
DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. COMPANHEIRO SOBREVIVENTE. POSSIBILIDADE. VIGÊNCIA DO ART. 7° DA LEI N.9.278/96
. RECURSO IMPROVIDO.

1. Direito real de habitação. Aplicação ao companheiro sobrevivente. Ausência de disciplina no Código Civil. Silêncio não eloquente. Princípio da especialidade. Vigência do art. 7° da Lei n. 9.278/96. Precedente: REsp n. 1.220.838/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2012, DJe 27/06/2012.

2. O instituto do direito real de habitação possui por escopo garantir o direito fundamental à moradia constitucionalmente protegido (art. 6º, caput, da CRFB). Observância, ademais, ao postulado da dignidade da pessoa humana (art. art. 1º, III, da CRFB).

3. A disciplina geral promovida pelo Código Civil acerca do regime sucessório dos companheiros não revogou as disposições constantes da Lei 9.278/96 nas questões em que verificada a compatibilidade. A legislação especial, ao conferir direito real de habitação ao companheiro sobrevivente, subsiste diante da omissão do Código Civil em disciplinar tal direito àqueles que convivem em união estável. Prevalência do princípio da especialidade.

4. Recurso improvido.
”
(STJ, REsp 1156744/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 09/10/2012, DJe 18/10/2012) (g.n.).

“
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÃO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO DO CÔNJUGE SOBREVIVENTE. RECONHECIMENTO MESMO EM FACE DE FILHOS EXCLUSIVOS DO DE CUJOS. 1.- O direito real de habitação sobre o imóvel que servia de residência do casal deve ser conferido ao cônjuge/companheiro sobrevivente não apenas quando houver descendentes comuns, mas também quando concorrerem filhos exclusivos do de cujos. 2.- Recurso Especial improvido.
”
(STJ, TERCEIRA TURMA, REsp 1134387/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro SIDNEI BENETI, j. em 16/04/2013, DJe 29/05/2013).

“
[...] SUCESSÕES. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO À COMPANHEIRA SOBRE O IMÓVEL ONDE RESIDIU COM O AUTOR DA HERANÇA. DESNECESSIDADE DE QUE O BEM SEJA O ÚNICO DE NATUREZA RESIDENCIAL A INVENTARIAR. 1. Sendo incontroversa a existência da união estável, o direito real de habitação da companheira sobrevivente sobre o imóvel onde residiu com o autor da herança é de ser reconhecido, pois se trata de uma garantia legal que lhe foi alcançada pelo parágrafo único do art. 7º da Lei n.º 9.278/96. 2.
Para que se conceda ao cônjuge ou companheiro sobrevivente o direito real de habitação não se exige que o bem seja de propriedade única e exclusiva do autor da herança, também não interessando a data de aquisição de tal bem - que pode ser inclusive anterior ao início do relacionamento
. Igualmente, não se exige que seja o único de natureza residencial a inventariar, bastando que o imóvel tenha sido destinado à residência da família. Precedente do STJ (REsp 1.220.838/PR). DERAM PROVIMENTO. UNÂNIME.
”
(TJRS, Oitava Câmara Cível, AI: 70052278280 RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, j. em 02/05/2013, Diário da Justiça: 07/05/2013) (g.n.).

Por derradeiro, não há falar em condenação por litigância de má-fé, consoante alegado pelas recorrentes, uma vez que não há nenhuma comprovação de que a recorrida tenha agido de forma “deliberada a fim de fraudar os herdeiros”.

Sobre o conceito de litigante de má-fé, não se deve olvidar que:

“
É a parte ou interveniente que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. É o
improbus litigator
, que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito.
”
(
in
“Código de Processo Civil Comentado”, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 16ª ed. rev. atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 454).

Logo, não se evidencia as hipóteses elencadas no artigo 80 do CPC/15, motivo pelo qual afasta-se a alegação de litigância de má-fé.

Ante o exposto,
nego

provimento
ao recurso e majoro os honorários advocatícios para R$ 2.700,00, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC/15.

É como voto.-

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA):

Dr. Rafael Rodrigues,

É possível levar esse processo à conciliação de 2º Grau? Porque, se de fato, a recorrida não reside mais no imóvel e está em outro local, Vossa Excelência já tentou em alguma oportunidade essa resolução?

Há alguma disposição de comprar a parte da recorrida de 25%?-

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RAFAEL RODRIGUES REGO, OAB/MT Nº 13638/0:

Sim, Excelência.

Buscamos por diversas vezes essa composição, tanto o exercício de preferência por qualquer uma das partes, seja pelas recorrentes, seja pela recorrida, seja a venda do imóvel, porque a situação está tão conflituosa, que ficou inviável a manutenção.

Como já dito, já tem um novo relacionamento, mora em outra casa, mas restaram infrutíferas as diversas tentativas de citação da recorrida naquele imóvel, inclusive tem imagens juntadas nos autos dessa situação de abandono, o imóvel não está nem alugado e ela não tem exercido esse direito real de habitação naquele imóvel.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL):

Doutor Rafael Rodrigues,

Essas tentativas de conciliação que foram feitas entre vocês ou em juízo?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RAFAEL RODRIGUES REGO, OAB/MT Nº 13638/0:

Entre os familiares.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL):

Sugiro remeter os autos para a mediação antes do meu pedido de vista, porque um mediador mais experiente pode ajudar essas pessoas a descobrirem uma forma de solucionar esse conflito.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA):

Neste caso, não há vantagem para ninguém.-

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL):

Doutor Rafael Rodrigues, o senhor concorda que façamos a remessa para o CEJUSC de 2º Grau? Lá temos mediadores com experiência para ajudar a desenvolver um diálogo mais efetivo.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RAFAEL RODRIGUES REGO, OAB/MT Nº 13638/0:

Acredito que será difícil a mediação, mas estou de acordo para resolver da melhor forma possível.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA):

Fica registrado meu voto pelo desprovimento do recurso, a Desembargadora Clarice Claudino da Silva pediu vista, mas antes desse pedido de vista que os autos sejam encaminhados para o CEJUSC para mediação.-

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL):

Registra-se que é para mediação, não conciliação, e normalmente é um prazo de 30 (trinta) dias, mas para quem esperou todo esse tempo, 30 (trinta) dias não influenciará tanto. É uma possibilidade mais razoável de resolver esse conflito com ganho para todos.

V O T O

EXMO. SR
. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1º VOGAL -CONVOCADO):

Aguardo o pedido de vista.

EM 28 DE SETEMBRO DE 2022:

CONCLUSÃO DO JULGAMENTO ADIADA. DETERMINARAM A REMESSA DOS AUTOS A CEJUSC DE 2º. GRAU PARA MEDIAÇÃO, APÓS A RELATORA TER DESPROVIDO O RECURSO E A 2º. VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA) TER PEDIDO VISTA DOS AUTOS. O 1º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO) AGUARDA.

SESSSÃO DE 29 DE MARÇO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTOVISTA
(
V E N C E D O R )

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

O Recurso de Apelação foi interposto por Simone Silva Ricardo Rader, Silmara Silva Ricardo Muzel Abuchain e Samara Aparecida Ricardo Hillesheim em virtude da sentença proferida na Ação de Extinção de Condomínio c/c Pedido de Arbitramento de Aluguéis ajuizada em face de Marlucia Pereira De Oliveira.

Os pedidos foram julgados improcedentes com fundamento no direito real de habitação, uma vez que a Apelada era companheira do pai das Apelantes e com ele residia no imóvel edificado no terreno sob o nº. 2, Quadra nº. 44, do loteamento denominado “Parque das Rosas”, situado na zona urbana da cidade de Rondonópolis/MT, com área de 250,00m2, objeto da Matrícula nº 98519.

O pedido de reforma da sentença está centrado em dois argumentos:

Primeiro, que o direito real de habitação perdura enquanto o cônjuge sobrevivente não constituir nova união. Alegam que a Apelada vive em união estável com outra pessoa desde outubro/2016, conforme Escritura Pública carreada para os autos, portanto o direito deve ser extinto.

Segundo, afirmam que a Recorrida não reside mais no imóvel, que o bem está em completo abandono.

Na sessão de 28/09/2022, a Desembargadora Marilsen Andrade Addário desproveu o Recurso de Apelação.

Pedi vista dos autos; contudo, o Colegiado, com anuência dos Patronos das partes, decidiu que, antes de o processo ir concluso para a elaboração do voto vista, os autos seriam remetidos ao CEJUSC de 2.º Grau, para tentativa de mediação. As partes não lograram êxito na resolução consensual.

Pois bem. Conforme se extrai das Notas Taquigráficas, a Relatora rejeitou a tese de que nova união estável ou casamento extingue o direito real de habitação do companheiro ou cônjuge sobrevivente.

Não tenho dúvida em acompanhar seu entendimento, haja vista que de acordo com a orientação do STJ (nesse sentido: AREsp: 1638468 MG 2019/0371454-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Publicação: DJ 04/04/2022).

Assim, o fato de a Apelada conviver em união estável com terceiro, depois do óbito do pai das Apelantes, não é suficiente para extinguir seu direito real de habitação.

A Desembargadora Marilsen Andrade Addário deixou de acolher a segunda tese recursal com os seguintes fundamentos:

No que diz respeito a alegação de que a apelada não estaria residindo no imóvel, objeto da lide, verifica-se que as apelantes não produziram provas aptas para comprovar tal alegação, inclusive consta das contrarrazões (ID 141590223), a afirmação de que recorrida reside de fato no imóvel em tela e que em razão do trabalho que possuía como representante comercial, viajava com frequência e vez por outra não se encontrava na residência.

Com efeito, nos termos do art. 373, I, do CPC/15, é ônus das apelantes demonstrar que o imóvel não seria o único deixado pelo de cujus ou que não servia de moradia para o casal, o que não restou demonstrado.

Nesse capítulo, respeitado o entendimento da eminente colega, dela divirjo.

É certo que o direito real à habitação tem como finalidade assegurar que o viúvo ou viúva permaneça no local em que antes residia com sua família, garantindo-lhe uma moradia digna. (REsp n. 1.846.167/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 11/2/2021). Assim, se a Apelada não reside mais no imóvel, não há falar em manutenção daquele direito.

As provas dos autos demonstram que a Apelada não está ocupando efetivamente o bem.

Foram diversas as tentativas de localizar a Recorrida no imóvel, sem sucesso. Des certidões extrai-se que os Oficiais de Justiça afirmaram ter comparecido diversas vezes no imóvel com a finalidade de realizar a citação, mas não obtiveram êxito, pois a casa sempre fechada.

Se não bastasse, na Escritura Pública de Declaração e Reconhecimento de União Estável lavrada a pedido da Recorrida e de seu atual companheiro, consta de forma expressa que residem na Rua Rio Brando, n.º 1.320, Jardim Mato Grosso, em Rondonópolis-MT (Id. 141590194)

Esse endereço, fornecido pela própria Recorrida e seu companheiro quando lavraram a Escritura Pública, diverge, por completo, do que é objeto desta lide, qual seja: terreno sob o nº. 2, Quadra nº. 44, do loteamento denominado “Parque das Rosas”, situado na zona urbana da cidade de Rondonópolis/MT, com área de 250,00m2, objeto da Matrícula nº 98519.

Dessa forma, no meu modo de ver, diferente do que foi consignado pela nobre Relatora, as Apelantes lograram êxito em comprovar que a Recorrida não habita, efetivamente, o imóvel objeto da controvérsia.

Com efeito, os elementos dos autos que indicam que a Apelada abandonou o imóvel, acarreta a extinção do direito real de habitação. (TJ-SP - AC: 11280639520158260100 SP 1128063-95.2015.8.26.0100, Relator: José Aparício Coelho Prado Neto, Data de Julgamento: 30/09/2019, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2019).

Assim, diversamente da Relatora, tenho que deve ser declarado extinto o direito real de habitação da Apelada em razão de ela não mais ocupar efetivamente o imóvel.

De conseguinte, deve ser autorizado às Apelantes exigir a extinção do condomínio e a alienação do bem imóvel comum, pois julgado extinto o direito real de habitação.

Aliás, mesmo se assim não fosse, não se pode olvidar que de acordo com o STJ,
“o direito real de habitação não pode ser óbice à extinção de condomínio e à alienação judicial. A existência do ônus real da habitação não impede a alienação do bem, da mesma forma que ocorre com o usufruto.”
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1547302 SP 2015/0188925-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2022).

Com essas considerações, respeitado o entendimento da Relatora, dela divirjo.
Dou provimento ao Recurso
, declaro extinto o direito real de habitação em favor da Apelada e o condomínio, bem como autorizo a alienação do imóvel objeto da lide.

Inverto o ônus da sucumbência.

Não há falar em majoração de honorários, haja vista o provimento do Recurso.

É como voto.

V O T O
(RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Retifico meu voto para acompanhar o voto da Desembargadora Clarice Claudino da Silva, pois a melhor adequação da justiça aos fatos foi feita pela 1ª vogal e a acompanho nesse ponto em que considerou que não está ocorrendo a utilização do imóvel para o uso próprio e, portanto, haveria a perda desse direito de permanecer na posse do bem.

É como voto.-

V O T O

EXMO. SR
. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1º VOGAL -CONVOCADO):

Acompanho o voto da Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023